Tribunal: TJMT
Processo: 0002427-48.2018.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002427-48.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LENISE CRISTINA VILELA VILANOVA - CPF: 024.848.811-26 (EMBARGADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), NATANAEL DE SANTANA VILANOVA JUNIOR - CPF: 039.040.765-82 (EMBARGADO), PAULO JOSE DE SOUSA - CPF: 519.767.579-91 (EMBARGADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), PAULO JOSE DE SOUSA - CPF: 519.767.579-91 (EMBARGANTE), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), LENISE CRISTINA VILELA VILANOVA - CPF: 024.848.811-26 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto. O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, buscando, com isso, a reforma substancial da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, especialmente quanto à análise sobre: (i) indeferimento da produção de nova prova pericial; (
ii
) ausência de reconhecimento de modificação contratual; e (
iii
) alegada omissão na definição de culpa pelo rompimento do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração deve ser interna à decisão judicial, não se configurando quando o inconformismo decorre de discordância com o mérito do julgado.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a pretensão de produção de nova perícia, concluindo pela sua desnecessidade diante da suficiência das provas existentes, inclusive com manifestação expressa do réu/reconvinte nesse sentido.

A ausência de laudo pericial, por culpa do perito anteriormente nomeado, não impõe a nomeação de novo perito quando o juízo
considera os elementos já constantes dos autos suficientes à formação do convencimento.

Quanto à alegada modificação contratual, o acórdão reconheceu indícios da alteração, mas concluiu pela ausência de provas que permitissem a definição precisa dos novos termos, não havendo, por isso, contradição na fundamentação.

A análise da culpa pelo rompimento contratual restou prejudicada ante a conclusão de que não ficou comprovada a modificação contratual alegada, não configurando omissão relevante a ser sanada por meio de embargos de declaração.

A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna à decisão judicial, não se caracterizando por simples discordância quanto ao mérito.

É lícito ao juízo indeferir a realização de nova prova pericial quando já se encontram nos autos elementos suficientes para o julgamento da causa.

A ausência de comprovação dos termos exatos de eventual modificação contratual afasta a existência de contradição na fundamentação do acórdão.

Não há omissão a ser sanada quando o ponto alegado se torna prejudicado pela conclusão anterior do julgado.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir juízo de valor ou fundamentação da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
PAULO JOS
É
DE SOUSA

contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
negou

provimento ao
apelo
por el
e
interposto

(ID
277974878
)
.

Irresignad
o
,
o

embargante alega

a ocorrência de
contradição
, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
279859350
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, o embargante alega que o acórdão incorreu em contradição.

Pois bem, a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses d
a
embargante.

O acórdão
impugnad
o
foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o entendimento externado na decisão de base mereceu prevalecer.

Com efeito,
o
acórdão embargado fundamentou de forma clara e coerente o indeferimento da realização de nova perícia, haja vista que o próprio réu/reconvinte manifestou por duas vezes o desinteresse em sua produção, considerando suficientes as provas existentes nos autos.

A suposta contradição residiria no fato de que o réu/reconvinte
/e
mbargante alegou, na verdade, cerceamento de defesa pela não apresentação do laudo pericial pelo perito anteriormente nomeado. Contudo, essa nuance é irrelevante, pois
, não bastasse o próprio recorrente ter entendido que as provas jungidas aos autos eram suficientes,
o magistrado tem a faculdade de indeferir a produção de provas desnecessárias ao seu convencimento, conforme previsto no art. 370 do CPC.

Assim, s
e o perito nomeado não cumpriu com sua obrigação de apresentar o laudo, caberia ao réu/reconvinte as medidas cabíveis contra ele, mas não contra o juízo que, constatada essa omissão, considerou desnecessária a nomeação de novo perito ante os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou contradição no acórdão embargado quanto a esse ponto.

Em relação à alegada modificação contratual, o acórdão analisou detidamente a proposta de composição extrajudicial e os extratos bancários juntados, reconhecendo que indiciavam alguma alteração inicial entre as partes.

No entanto, concluiu que esses documentos, somados às demais provas produzidas nos autos, não possibilitavam a precisa definição dos novos termos do contrato, como a metragem final da obra, serviços adicionais e valores ajustados.

Não houve, portanto, contradição na fundamentação do acórdão. Apenas não se convenceu de que as provas constantes dos autos comprovavam, com a segurança necessária, os exatos termos da modificação contratual alegada pelo réu/reconvinte.

Por fim, quanto à alegada definição de culpa pelo rompimento contratual não analisada no acórdão, tenho que tal questão é prejudicial, uma vez que o próprio acórdão considerou não comprovados os termos da alteração contratual e dos valores correspondentes em razão dessa suposta modificação.

Desse modo, inexiste omissão e contradição a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025